Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO ADITIVO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS.
I – O exame da presença das características do título que embasa a execução é questão de ordem pública, cuja ausência enseja a nulidade do procedimento executivo e que pode ser conhecido ex officio a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CPC, art. 803, parágrafo único).
II - Segundo disposição do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. A dívida executada é proveniente de cláusula prevista no segundo termo aditivo à confissão de dívida, que não foi assinado por duas testemunhas.
III – A existência de Confissão de Dívida e outros termos aditivos não supre a falta deste requisito no segundo termo aditivo, pois apenas neste consta a cláusula de ressarcimento das notas promissórias, obrigação questionada pelo apelado-embargante, mesmo que por fundamento diverso.
IV – Apelação desprovida.